Tribunal: CARF
Processo: 19515.721213/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721213/2014-19
ACÓRDÃO
1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIAD-SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA COM INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N°. 11.
A jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF entende que não se tem como admitir a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula no. 11 do CARF.

MULTA DE OFÍCIO e MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos
na apuração anual, e a multa isolada por falta de recolhimento das
antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, têm
hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa
isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas
sobre bases de cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação
à obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do
período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que lhe deu provimento parcial, somente
para afastar a multa isolada, pelas razões de fato e de direito esposadas.

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 16-93.375, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo/SP lavrou o Auto de Infração relativo a Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, no dia 06/11/2014 de e-fls. 504/509, cujo teor segue em síntese:
“(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INSUFICIÊNCIA DE DELARAÇÃO E RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL.
Fato Gerador Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2011 1.529.142,75 75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
3
Arts. 247, 541, 542 e 841, inciso IV, do RIR/99
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Valor apurado conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL.
Fato Gerador Multa
31/01/2011 30.789,72
31/07/2011 52.761,37
31/08/2011 83.177,19
30/11/2011 134.809,28
31/12/2011 546.092,16
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 6°, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96 Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2°, da Lei n° 9.430/96
(...)”.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
4

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal, ao fiscalizar o exercício de 2011,
acusou a falta de recolhimento de IRPJ, conforme consta na Descrição Dos Fatos E Enquadramento
Legal dispostos no n.° 0819000.2014.01824.
Asseverou que a fiscalização constatou que a mesma, deixou de efetuar
antecipações mensais, bem como de realizá-las quando do ajuste anual, resultando em falta de
recolhimento do IRPJ mesmo após o encerramento do ano calendário.
Informou que a Receita Federal lançou através do auto de infração, multa de ofício
juntamente com valores devidos de tributos não recolhidos e uma multa isolada pela ausência das
antecipações mensais no percentual de 50% e sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício.
Pontuou que impugnou a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento do
tributo por estimativa mensal, concomitantemente com a multa de ofício, ambas calculadas sobre
os mesmos valores apurados em procedimento fiscal, visto que a comutatividade das penas é
vedada pelo Ordenamento Jurídico que prima, através do Princípio da Consunção, pela absorção
da pena mais branda, pela pena mais gravosa.
Aduziu que após a apuração anual, não há que se falar em obrigatoriedade do
recolhimento por estimativa, uma vez que o tributo já foi apurado, sendo as estimativas por
ventura recolhidas, apenas parte do cálculo para se chegar a base imponível.
Ponderou que a separação das bases de cálculo das multas isoladas e de ofício,
trazida pela MP 303/2006 (que alterou a Lei 9.430/96 e foi sucedida pela Lei 11.488/2007 e ss.),
também distinguiu os percentuais e atestam e induzem à mesma impossibilidade de sua aplicação
concomitante.
Pleiteou que seja reformado o Auto de Infração n.o 0819000.2014.01824 (IRPJ),
para que seja cancelada a multa isolada.
Requereu que seja oportunizado a mesma, a juntada de guias de comprovante e
demais documentos aptos a comprovação do referido parcelamento, até 10/12/2014.
Pugnou que seja garantida a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
de débitos até a decisão final do referido processo administrativo, para a garantia da regularidade
fiscal atinente ao curso das atividades da empresa autuada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-93.375

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
5
A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 581/586.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 597/607):
“À 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Acórdão Impugnação: 16-93.375 - 8a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 7 de abril de 2020
Processo: 19515.721213/2014-19
Contribuinte: TRIAD-SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA COM INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 68.448.943/0001-15
TRIAD SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.£' 68.448.943/0001-15 com
sua Matriz estabelecida em Av. Dos Trabalhadores, 116, Sala n.£' 304/F, CEP:
13.338-050, Vila Castelo Branco, INDAIATUBA/SP, representada na forma de seu
contrato social, não se conformando com o auto de infração e a decisão de
primeira instância, da qual foi cientificada em 07/10/2020, vem, respeitosamente,
no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto n° 70.235/72,
apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em razão dos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor.
DOS FATOS:
A Auditoria da Receita Federal do Brasil, ao fiscalizar o exercício de 2011, acusou a
falta de recolhimento de IRPJ, conforme Descrição Dos Fatos E Enquadramento
Legal dispostos no Demonstrativo De Consolidação Dos Créditos do AI N.o
0819000.2014.01824.
Dentre outros aspectos apontados, a fiscalização constatou situações em que o
contribuinte, deixou de efetuar antecipações mensais, bem como de realizá-las
quando do ajuste anual, resultando em falta de recolhimento do IRPJ mesmo após
o encerramento do ano calendário. Assim, a Receita Federal lançou através do
auto de infração indexado, uma multa de ofício juntamente com valores devidos
de tributos não recolhidos e uma multa isolada pela ausência das antecipações
mensais no percentual de 50% e sobre a mesma base de cálculo da multa de
ofício.
Ocorreu que o contribuinte impugnou a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento do tributo por estimativa mensal, por ter sido imposta junto com a
multa de ofício. O contribuinte entendeu que a cumulação das penas é vedada
pelo Ordenamento Jurídico que prima, através do Princípio da Consunção, pela
absorção da pena mais branda, pela pena mais gravosa. Fundou se ainda, entre
outros fundamentos, no fato de que após a apuração anual não há que se falar
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
6
em obrigatoriedade do recolhimento por estimativa, pois o tributo já foi apurado,
sendo as estimativas por ventura recolhidas, apenas parte do cálculo para se
chegar a base imponível.
A decisão ora recorrida ementou-se contrária aos argumentos do contribuinte no
que se replica abaixo:
(...)
Em razão da decisão promulgada, o contribuinte respeitosamente vem à presença
da 1a Seção/CARF, para requerer a prescrição intercorrente do julgamento da
impugnação, e a validação dos precedentes e fundamentos arguidos inicialmente,
conforme a seguir passará a expor.
PRELIMINARMENTE.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
D. Julgadores, a IMPUGNAÇÃO foi promovida em 27/10/2014, ou seja, a expiração
do prazo para constituição do crédito tributário que é de cinco anos, encerrou-se
em 27/10/2019. Visto que a decisão é de abril/2020 e que o contribuinte foi
intimado em 07/09/2020, tem-se que tudo deu-se fora do prazo estabelecido pela
legislação.
Há muito os contribuintes pleiteiam a aplicação da prescrição intercorrente ao
processo administrativo fiscal, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui
um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos — in
casu, decidir impugnações e recursos administrativos opostos a lançamentos de
créditos tributários, pois a demora excessiva nas decisões dos órgãos julgadores,
sem qualquer justificativa plausível, lhes causa sérios transtornos, tais como o
acúmulo de juros que muitas vezes acabam por ultrapassar de forma significativa
o valor do principal, sendo indevida a permanência por tempo demasiado na
incerteza da cobrança do crédito tributário.
Por prescrição intercorrente entende-se como “o desaparecimento da proteção
ativa ao possível direito material postulado” decorrente da “inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em
que se verifica a prescrição em dada hipótese”.
Em outros termos, a prescrição intercorrente nada mais é do que a efetivação dos
princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do
processo, cujo último foi introduzido no texto constitucional quando da
promulgação da EC 45/2004 para elevar tal direito ao nível de garantia
fundamental do contribuinte.
Não é razoável portanto negar a aplicação da prescrição intercorrente aos
processos administrativos, sob o fundamento de ausência de constituição
definitiva do crédito tributário (artigo 174 do CTN) e de previsão legal.
A questão possui inúmeras razões para o reconhecimento da sua aplicação ao
PAF, inclusive de ordem econômico-constitucional, pois, em última análise,
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
7
promove, invariavelmente, a eficiência da arrecadação tributária através da
celeridade dos atos da administração pública. Senão vejamos.
Sendo o lançamento o ato pelo qual o agente competente averígua a ocorrência
do fato descrito na norma, apurando o crédito tributário, formalizando-o e
informando o seu destinatário, ou seja, verdadeiro processo de positivação do
direito4, as impugnações e recursos administrativos não suspendem a sua
constituição, mas tão-somente a exigibilidade, pois aquele é pressuposto deste.
É o que leciona a doutrina nacional:
(...)
Tanto é assim que o Código Tributário Nacional prevê a constituição do crédito
tributário como pressuposto para suspensão da exigibilidade, ainda que aquela se
dê unicamente para prevenir a decadência, verbis:
(...)
Como visto, verificada a inércia dos órgãos julgadores administrativos, a
prescrição intercorrente merece ser reconhecida.
De igual modo, não se sustenta o argumento de que a ausência de previsão legal
expressa não autoriza o seu reconhecimento na esfera administrativa. Isso
porque, “o fato de não haver uma norma dispondo especificamente acerca do
prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer pretensão
a nota de imprescritibilidade”, cabendo ao intérprete “buscar no sistema
normativo, em regra através da interpretação extensiva ou da analogia, o prazo
aplicável” (artigo 108 do CTN), ou, no mínimo, proceder à aplicação dos princípios
constitucionais (por exemplo, duração razoável do processo e segurança jurídica)
— verdadeiros direitos e garantias do contribuinte, cuja eficácia é plena.
Qualquer previsão expressa trataria a metodologia de aplicação e não da
instituição inaugural para o contexto administrativo, pois este, já está submetido
a uma regra superior a qual todos os demais atores da sociedade civil também se
movimentam e estão subordinados.
Assim sendo D. Julgadores, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente do
julgamento em questão, tornando sem efeito o direito da Fazenda constituir o
crédito com base na autuação, o direito de instituir o crédito.
DO MÉRITO DO RECURSO
O mérito do presente RECURSO versa sobre as multas aplicadas no âmbito das
autuações fiscais federais, com ênfase na questão da concomitância de multas
isoladas decorrente do não recolhimento dos valores devidos, a título de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL (artigo 44, II, da Lei no 9.430/96), e de multas
de ofício, cobradas em razão da falta de pagamento/recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata do tributo (artigo 44, I, da Lei no 9.430/96).
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
8
O recurso é cabido uma vez que há precedentes no CARF posicionando-se acerca
da aplicabilidade da Súmula Carf no 105, após a edição da MP no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007).
A Lei no 9.430/96 extinguiu o regime mensal de apuração do IRPJ (substituindo-o
pelo trimestral), mas possibilitou às empresas optantes do lucro real realizarem
recolhimentos mensais calculados sobre bases estimadas, a título de antecipação
do tributo que será devido após fato gerador, os quais serão compensados após o
término do período de apuração, e verificado se haveria ainda saldo positivo de
tributo a ser recolhido, ou saldo negativo, a ser compensado nos exercícios
subsequentes.
Desse modo, não adimplindo as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, bem como
não pagando os mesmos tributos após o término do período de apuração, os
contribuintes recebiam duas sanções distintas, as quais eram objeto de
contestação no âmbito do Carf.
A corrente que prevalece no Carf, é a de que uma vez finalizado o período de
apuração, a base imponível da penalidade desapareceria, já que absorvida pelo
crédito tributário constituído, pois as estimativas nada mais seriam do que o
recolhimento antecipado do tributo que só nasceria posteriormente. Nessa linha,
aplicar-se-ia o princípio da consunção entre essas sanções, de modo a ser cobrada
apenas a multa de ofício devida, após o término do exercício. O julgado ora
recorrido contraria todos os precedentes mencionados.
Tamanha a consolidação do entendimento, que a matéria foi objeto da Súmula
Carf n° 105, a qual reiteramos no presente contexto: "A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44 § 1°, inciso IV
da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício".
Não obstante, a Lei n° 9.430/96 sofreu diversas alterações, dentre as quais deve-
se destacar a Lei n° 11.488/2007, verbis:
(...)
Essa alteração, conforme estabelecido na exposição de motivos da MP no
351/2007, teve como finalidade expressa "reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa".
A despeito da exposição de motivos mencionada acima, diversos precedentes do
Carf passaram a entender que a Súmula Carf n° 105 teria sido superada pela
edição da Lei n° 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, não se aplicando a fatos geradores posteriores à sua vigência. A partir
da adoção de premissa da inaplicabilidade da súmula (de observância obrigatória
pelos conselheiros), têm-se entrado na análise do mérito da questão, negando-se
a aplicação da consunção entre as sanções.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
9
Contudo, a lealdade à sumula resiste inclusive no CSRF, bem como igualmente
pode ser verificado no precedente do CARF, Acórdão n° 1301-003.0208, pelo
entendimento de que as hipóteses do inciso II, "a" e "b" do artigo 44 não são
novas hipóteses de cabimento de multa, mas apenas formas distintas de
aplicação, na hipótese de nada haver a ser cobrado a título de tributo — daí
serem multas cobradas isoladamente, reconhecendo-se para o caso dos tributos
por estimativa, a aplicabilidade do princípio da consunção onde a multa de ofício
abstém a aplicação da multa isolada.
É o que defende o Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.499.389/PB e REsp n°
1.496.354/PR):
(...)
A CSRF mantém que para que haja a incidência da multa isolada deve ser
verificado se haveria a necessidade de recolhimento do tributo. Sob o Sistema De
Estimativa Mensal previsto em Lei, permite-se a redução dos pagamentos mensais
caso o resultado tributável seja reduzido ou aumentado ao longo do ano-
calendário, desde que evidenciados por balancetes de suspensão (art. 29, Lei
8.981/94). Assim, via de regra, o tributo- sob a forma estimada- não será devido
antecipadamente em caso de inexistência de lucro tributável.
E aqui não nos parece ser a existência ou não de prejuízo fiscal o fator impeditivo
da multa isolada, já que, se esta somente se faz aplicável ao longo do próprio ano-
calendário, não poderia a autoridade fiscalizadora prever se haveria a geração de
novo prejuízo fiscal ou a utilização de prejuízo fiscal acumulado ao término do
período anual.
Importante destacar que, ao restringir a aplicação de multa isolada apenas aos
casos em que a fiscalização atue no próprio ano-calendário onde constatou a
ausência de recolhimento por estimativa mensal (e ainda que a ausência de
antecipação refira-se a pagamento que efetivamente deveria ocorrer, não se
tratando de suspensão), as decisões referendadas pela CSRF, não estariam
deixando de atender ao disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996, mas, ao contrário,
estaria garantindo interpretação compatível com os demais dispositivos que
tratam da apuração de IRPJ baseados no lucro real anual.
REQUERIMENTO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que,
Pede deferimento
TRIAD SOFT CONSULTORIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
(...)”.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
10

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Prescrição Intercorrente

A Contribuinte asseverou que apresentou impugnação no dia 27/10/2014 e que a
expiração do prazo para constituição do crédito tributário que é de cinco anos, encerrou-se em
27/10/2019.
Pontuou que a decisão do julgamento foi em abril/2020 e que a contribuinte foi
intimada em 07/09/2020, e que tudo ocorreu fora do prazo estabelecido pela legislação.
Pleiteou assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente do julgamento, bem
como que seja tornado sem efeito o direito da Fazenda constituir o crédito com base na autuação.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Recorrente aduz ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, vez que foi
ultrapassado o prazo estabelecido pela norma regente para o julgamento do processo e para a
constituição do crédito tributário.
Assim, cabe analisar o caput do artigo 174 do CTN, senão vejamos:
“Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos
contados da data da sua constituição definitiva”.
Como se observa do artigo em comento, o prazo prescricional começa a ser contado
da constituição definitiva do crédito tributário, que se dará com o encerramento do processo
administrativo fiscal.
Outrossim, no presente caso não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo assim como se aplicar o disposto no artigo 174 do CTN.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a membros
desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos
administrativos fiscais, senão vejamos o seu inteiro teor:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
11
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente suscitada.

Da Impossibilidade de Concomitância da Multa Isolada e da Multa de Ofício

Aduziu a Contribuinte que “o mérito do presente RECURSO versa sobre as multas
aplicadas no âmbito das autuações fiscais federais, com ênfase na questão da concomitância de
multas isoladas decorrente do não recolhimento dos valores devidos, a título de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL (artigo 44, II, da Lei no 9.430/96), e de multas de ofício, cobradas em razão
da falta de pagamento/recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata do tributo (artigo
44, I, da Lei no 9.430/96)”.
Sustentou que “o recurso é cabido uma vez que há precedentes no CARF
posicionando-se acerca da aplicabilidade da Súmula Carf no 105, após a edição da MP no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007)”.
Pontuou que “ao restringir a aplicação de multa isolada apenas aos casos em que a
fiscalização atue no próprio ano-calendário onde constatou a ausência de recolhimento por
estimativa mensal (e ainda que a ausência de antecipação refira-se a pagamento que
efetivamente deveria ocorrer, não se tratando de suspensão), as decisões referendadas pela CSRF,
não estariam deixando de atender ao disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996, mas, ao contrário,
estaria garantindo interpretação compatível com os demais dispositivos que tratam da apuração
de IRPJ baseados no lucro real anual”.
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme se verifica da
inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguinte multas” “I...III”): uma, exigida juntamente
com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
12
imposto ou contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano- calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
enquanto que a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passível de
qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso II, letra “b”, do dispositivo
citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita bruta ou
resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Assim, pode-se concluir que são duas normas distintas e autônomas que punem em
diferentes graus, ilicitudes diversas.
No que tange a aplicação da Súmula CARF n°. 105 que versa sobre a cumulação de
multas, cabe esclarecer que o período em discussão, qual seja, 2011, é posterior a alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não deve ser alcançado pela
Súmula em comento.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da CSRF, senão vejamos o teor do
Acórdão 9303-010.932:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
13
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo
apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades
distintas, com origem em fatos geradores e períodos de apuração diversos. Destaca-se por fim,
que a legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em
comento.

Dispositivo

Isto posto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
que apresentou declaração de voto, que lhe deu provimento parcial, somente para afastar a multa
isolada, pelas razões de fato e de direito esposadas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões de decidir do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na
hipótese vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, somente no que tange à
manutenção da multa de ofício concomitante com a multa isolada, o acompanhando, desde já,
nas demais matérias, como passaremos a demonstrar.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
14

DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO

Por derradeiro, inobstante a procedência da exigência fiscal no que diz respeito ao
IRPJ e/ou CSLL, impõe-se reconhecer a impossibilidade de aplicação concomitante da multa pela
ausência de recolhimento do IRPJ e CSLL e da multa pela falta de recolhimento daqueles tributos
sobre a base estimada, com base na jurisprudência da matéria.
Aliás, trata-se da eterna discussão quanto à cumulação de multas isolada e de
ofício, que já fora objeto, inclusive, de Súmula do CARF, em confrontação com a legislação de
regência e o lapso temporal, havendo, até então inúmeros entendimentos a respeito do tema.
De nossa parte, nos filiamos à impossibilidade de aludida “cumulação” de
penalidades e, sem muito alongar sobre a matéria, trazemos à colação excerto do voto condutor
do Acórdão no 1201-002.635, da lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exarado nos
autos do processo no 16024.720004/2017-26, senão vejamos:
“[..]
Da multa isolada
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada
e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda demanda atenção.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.” Na prática, a Súmula aplica-se
indubitavelmente para os fatos compreendidos até 31/12/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial que
sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 (que passou a produzir efeitos a partir de 2007), não haveria mais
espaço para interpretação diversa daquela que afirma a possibilidade da exigência
de multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido imposta a multa de ofício
pela falta de pagamento anual do IRPJ e da CSLL.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007:
[...]
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa do inciso I é aplicável nos
casos de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
15
A multa prevista no inciso II, porém, é passível de exigência sobre o valor do
pagamento mensal de estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
Adotando uma interpretação sistemática, me parece que o mais razoável é não
admitir a cumulação das multas, devendo a infração prevista no inciso II ser
absorvida quando o caso concreto também se enquadrar na hipótese de multa
mais onerosa (inciso I).
Com efeito, aplicar a multa de ofício de 75% sobre o valor apurado de IRPJ,
juntamente com o principal, e, ao mesmo tempo, pretender exigir a multa de 50%
sobre o IRPJ não antecipado no mesmo período de apuração, representa uma
violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do
tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permite que duas penalidades
incidam sobre uma mesma base de cálculo (bis in idem), o que é vedado no
sistema jurídico.
Ao analisar essa matéria, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor
proferido pelo Ministro Humberto Martins, da 2a Turma do STJ (Resp
1.496.354PR. Dje 24/03/2015):
"Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implica, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.581 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721213/2014-19
16
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.” Em decisão mais recente, a C. 2a Turma do STJ
ratificou seu posicionamento, conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO.
[...].
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
E
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de
75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua
cumulação.” (Resp 1.567.289RS. Dje 27/05/2016).
Nesse sentido, afasto a aplicação da multa isolada.”
É que se vislumbra na hipótese dos autos e, neste cenário, é de se afastar a
aplicação da multa isolada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a multa isolada,
acompanhando o relator quanto às demais matérias, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 628
DF CARF MF
Original